Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003690-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SIDELMA APARECIDA DE QUEIROZ PINHEIRO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Vistos etc
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por SIDELMA APARECIDA DE QUEIROZ PINHEIRO , contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1055502-97.2020.8.11.0041 proposta AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. determinou a intimação do agravante para no prazo de 5 dias efetuar o depósito da complementação do débito, a fim de atingir a sua integralidade, ou seja, o valor dado à causa para purgar a mora, posto que o valor depositado pela requerida corresponde somente às parcelas vencidas da dívida.
Busca a agravante a reforma do decisum, para que seja aceita a purgação da mora pelo valor depositado, o qual correspondente às parcelas vencidas e aos honorários, pretendendo, ainda, reembolsar na integralidade o valor das custas e todas as despesas que o banco suportou em face da ação de busca e apreensão.
Informa que “tentou de todas as forma fazer acordo com o banco mas este se recusa e não aceita o pagamento apenas das parcelas vencidas, bem como das despesas do processo inclusive honorários, e em contra partida devolver o carro a agravante que usa o veiculo como uber, e é seu meio de sustento, no momento em que perdeu parte da renda de sua família”.
Afirma que “a divida foi contraída durante o Decreto de estado de calamidade Pública medida, aditada pelo Congresso Nacional em 20 de março de 2020 , que dispensou o governo federal de cumprir as metas entre outra medidas suspendeu no judiciário medidas de urgencia(despejo), e neste contexto o STF tem decidido que parcelas vencidas neste período, entre 20/03/2020 a 31/12/2020, não geram o efeito de vencimento antecipado das parcelas de financiamento de veículos, por analogia, principalmente como no caso em tela, em que o veiculo, objeto do financiamento é utilizado para uber, ou seja, trata-se do instrumento de trabalho do agravado”.
Assim, requer que não seja aplicado os termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, afastando a incidência do “vencimento antecipado do contrato”, uma vez que para o banco esta decisão não acarretará nenhum prejuízo, posto que devolvido o carro em poder do banco para a requerida, ela e seu marido poderão trabalhar, e retornando às atividades poderão dar cumprimento ao adimplemento das parcelas do contrato, bem como garantir seu sustento.
Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, para aceitar a purgação da mora pelo valor depositado das parcelas vencidas, honorários e custas, sendo determinada a devolução do veículo à agravante em 48 horas.
É a síntese.
Passo ao exame da liminar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada.
É que a questão da purgação da mora foi recentemente submetida aos recursos repetitivos e por meio do julgamento do REsp 1.418.593/MS pela 2a Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça.
A controvérsia foi resolvida, determinando que para que haja a devida purgação da mora nas ações de busca e apreensão, é necessário que o devedor pague a integralidade da dívida, não bastando apenas o pagamento da parcela vencida.
Outrossim, transcrevo parte do aresto acima citado:
“9. Com efeito, é entendimento consolidado nesta Corte Superior que, após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.
(...)
10. Assim, a tese a ser firmada para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, que ora encaminho, é a seguinte:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (Negritei)
Dessa forma, nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, ou seja, após 02/08/2004, o devedor poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, depois da execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida apontada na inicial, sob pena de consolidar a propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.
No caso em tela, o contrato celebrado entre as partes fora firmado em 17/10/2018 (id no 44432649 – autos originários), portanto, na vigência da Lei no. 10.931/04, sendo assim, a purgação da mora deve corresponder ao pagamento do débito de todo o valor contratado e não só das parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, mas também toda a dívida pendente apresentada pelo credor na petição inicial.
Nesse sentido dispõe o art. 3o, § 2o, da lei em comento:
Art. 3o - O Proprietário Fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”.
Veja-se pelo dispositivo acima que o STJ nada mais fez do que cumprir a lei que alterou o art.3o do Decreto-Lei no 911/69, na sua integralidade.
Dessa forma, se faz necessário aplicar o novo entendimento emanado da Suprema Corte, consoante o disposto no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, para reconhecer que apenas o pagamento da integralidade da dívida, computando-se as parcelas vencidas e as vincendas, garantirá a restituição do veículo a Agravante.
Nesse sentido este Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PURGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO – ENTENDIMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REsp 1418593/MS) - BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - GRATUIDADE RECURSAL DEFERIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, COM A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o DO NCPC – RECURSO DESPROVIDO. “Consoante decisão do STJ em Recurso representativo da controvérsia (Resp 1418593/MS), para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, não se cogitando mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido.” (Ap. 1004907-53.2016.8.11.0003 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)
A partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o referido art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. (N.U 1000225-12.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1418593/MS - REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - RECURSO NÃO PROVIDO.Consoante decisão do STJ em Recurso representativo da controvérsia (Resp 1418593/MS), para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar a integralidade da dívida, não se cogitando mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido. (N.U 1012960-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA RESTITUIÇÃO DO BEM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, o bem apreendido somente será restituído para o devedor se houver o pagamento total do débito constituído, não se admitindo mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido para consequente devolução do objeto da demanda. (N.U 0021029-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)
Quanto à aplicação da teoria da imprevisão, pois, segundo o agravante, o pandemônio da pandemia teria irrompido de forma imprevisível e inexorável, destruindo a economia das pessoas e impedindo a execução dos contratos, observo que, conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de concessão da tutela recursal, mantendo a decisão agravada e ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Banco/agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões no prazo de 15 dias.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa o teor desta decisão e para que preste as informações necessárias a respeito da decisão agravada.
Cuiabá-MT, 16 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
Relatora